Tribunal: TJPA
Processo: 0803206-11.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803206-11.2018.8.14.0028

APELANTE: JASON DO NASCIMENTO MENDONCA NETO

APELADO: ANADSON MACIEL CARDOSO, ANA CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0803206-11.2018.8.14.0028

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

APELANTE: JASON DO NASCIMENTO MENDONÇA NETO

ADVOGADO: RICARDO H. QUEIROZ OAB/PA N. 7911-B

APELADOS: ANADSON MACIEL CARDOSO E ANA CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA CARDOSO

ADVOGADO: ALLAN AUGUSTO LEMOS DIAS OAB/PA N. 12.089

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR ATRIBUIÇÃO EQUIVOCADA NO VALOR DA CAUSA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO DEVEDOR CORRIGIDOS E COM FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. TAXAS CONDOMINIAIS PAGAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O valor da causa foi atribuído em conformidade com o art. 292, II, CPC. Preliminar rejeitada;

2.
Inexiste cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide se deu de modo justificado pelo magistrado singular. Preliminar rejeitada;

3.
Deverá incidir sobre os valores a serem devolvidos correção monetária, desde cada desembolso, bem como juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da decisão,
a partir do trânsito em julgado da decisão, vez que a rescisão contratual se deu por culpa da parte apelante (AgInt no REsp nº 1355223/MT, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 26/6/2020);

4.
Revela-se incabível o pedido de devolução do veículo dado como parte pagamento, porquanto fazer parte do valor de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais) efetivamente recebidos pelos promitentes-vendedores;

5.
Há de ser mantido o valor dos aluguéis arbitrados por se encontrar proporcional e adequado aos elementos extraídos do caso concreto;

6.
Taxas condominiais adimplidas pelo promitente-comprador enquanto este esteve na posse do imóvel;

7.
Sucumbência dos autores/apelados em parte mínima do pedido;

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível
,
interposto por

JASON DO NASCIMENTO MENDONÇA NETO
,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que, nos autos da Ação de Resolução Contratual Cumulada com Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos,
ajuizada contra si por ANADSON MACIEL CARDOSO e ANA CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA CARDOSO
,
julgou parcialmente procedente o feito, para decretar a resolução do contrato, determinar a restituição do valor pago, acrescido do valor da reforma, bem como a transferência do veículo dado como parte do pagamento para o nome dos autores, condenar o requerido ao pagamento da multa contratual, de lucros cessantes e das taxas condominiais eventualmente em aberto.

O apelante interpôs o presente recurso de Apelação (Id. 2540818), suscitando preliminares de nulidade por equivocada indicação do valor da causa e cerceamento de defesa; no mérito, requer que o cômputo dos juros e da correção monetária sobre os valores a serem devolvidos seja da data da compra dos materiais de construção para a reforma do imóvel, bem como que o veículo dado em pagamento lhe seja devolvido e os lucros cessantes sejam recalculados, com o consequente reconhecimento da sucumbência recíproca.

Os apelados apresentaram contrarrazões recursais (Id. 2540822), pugnando pelo não provimento do recurso.

Os autos foram distribuídos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior que recebeu o recurso no duplo efeito (Id. 2966163).

Após redistribuição, os autos foram conclusos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt que requereu pauta para julgamento em Plenário Virtual (Id. 15925499), tendo o feito sido retirado a requerimento dos apelados para realização de sustentação oral (Id. 15988347).

É o relatório que encaminho para a inclusão em Pauta em Sessão Ordinária.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Preliminar de nulidade processual decorrente de atribuição equivocada do valor da causa.

Nas causas em que se pleiteia a rescisão contratual, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato que se pretende rescindir, conforme o disposto no artigo 292, II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, não merece reparos a sentença neste aspecto, uma vez cumprido pelos apelados, no ajuizamento da ação a regular atribuição do valor da causa e o respectivo recolhimento das custas processuais, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Da leitura dos autos, verifico que o Juízo de Origem indeferiu o pedido genérico de produção de prova apresentado pela parte de ré/apelante, enfatizando, inclusive, quanto à prova pericial pleiteada, que esta se afigura desnecessária, ante a aquiescência dos autores em ressarcir as benfeitorias realizados no imóvel
.

Desse modo, sem qualquer apontamento concreto acerca da eventual utilidade de outras provas ao processo, não prospera a alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

Mérito

O recorrente alega a necessidade de readequação do
cômputo dos juros e da correção monetária sobre os valores a serem devolvidos seja da data da compra dos materiais de construção para a reforma do imóvel, bem como que o veículo dado em pagamento lhe seja devolvido e os lucros cessantes sejam recalculados, com o consequente reconhecimento da sucumbência recíproca.

Assiste razão parcial
ao recorrente.

Nas ações de resolução contratual incumbe ao Julgador o restabelecimento, sempre que possível, da situação jurídica anterior, com eventuais indenizações decorrentes do desfazimento da relação negocial.

O caso concreto trata-se de resolução contratual pelo inadimplemento do contrato de compra e venda do imóvel localizado no Condomínio Green Village, na Cidade de Marabá, cujo valor avençado fora de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), dos quais foram pagos R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais), incluído um veículo Fiat Pálio no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e apuradas benfeitorias realizadas pelo apelante no valor de R$ 236.591,70 (duzentos e trinta e seis mil quinhentos e noventa e um reais e setenta centavos).

C
onsoante o entendimento do STJ (AgInt nos EAREsp n. 1.746.965/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 25/4/2023, DJe de 16/6/2023), a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício.

Assim, à mingua de pronunciamento acerca da matéria pelo Juízo de Origem e sendo determinado o retorno das partes ao estado anterior, revela-se devida a correção monetária a incidir a partir de cada desembolso efetivado pelo réu/apelante, com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado da decisão, vez que a rescisão contratual se deu por culpa da parte apelante (AgInt no REsp nº 1355223/MT, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 26/6/2020).

Quanto ao pedido de devolução do veículo Fiat Pálio, verifico que este fora dado como parte do pagamento do valor incontroverso de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais), sem ter sido providenciada a transferência da sua propriedade, a qual se faz necessária para o reembolso do referido valor, ressalvando que, se não levada a efeito a providência, deve o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) (valor de recebimento do veículo), ser descontado da restituição decorrente da resolução contratual, não merecendo reparos a sentença neste ponto.

Em relação aos lucros cessantes fixados em favor dos apelados (aluguéis), assento o descabimento do pedido de redução do valor fixado pelo Juízo de Origem em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), como defende o apelante, sob o entendimento de que se afigura proporcional e adequado aos elementos extraídos do caso concreto, ante a demonstração da média do valor dos aluguéis em imóveis similares no mesmo condomínio, com o termo inicial fixado em 15/11/2016, ou seja: início da mora do réu/apelante e termo final na efetiva entrega do imóvel.

No que tange às taxas condominiais, resta consignado nos autos (Id. 2540794) que até a reintegração dos autores na posse do imóvel não havia qualquer débito junto ao Condomínio, o que induz aceitação tácita do apelante e lhe retira o interesse recursal acerca da matéria.

Por fim, não há que se alterar o ônus da sucumbência, considerando o decaimento dos autores/apelados em parte mínima do pedido.

Isto posto
, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, com o esclarecimento de que a correção monetária deve ser computada de cada desembolso e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado da decisão, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 14/11/2023